Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA EM AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE SIMULTANEIDADE ENTRE AS DEMANDAS. MANTIDA A EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0705877-53.2020.8.07.0018). O fundamento foi a existência de coisa julgada na ação individual no 0717116-65.2017.8.07.0016.
2. A ação individual discutia o pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), prevista na L. Distrital no 5.226/2013. Os pedidos foram julgados improcedentes pelas Turmas Recursais, com trânsito em julgado em 19/09/2020.
3. A ação coletiva foi ajuizada em 03/09/2020. A citação do Distrito Federal ocorreu somente em 29/10/2020, após o encerramento definitivo da ação individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência de simultaneidade entre as ações impede a aplicação do art. 104 do CDC; e
(ii) se a decisão coletiva posterior pode afastar a coisa julgada individual sobre o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve simultaneidade entre as demandas. Quando citado na ação coletiva, o réu já não figurava em processo individual pendente. Assim, não havia obrigação de comunicação ao autor individual.
6. A ação individual apreciou integralmente o mérito. A improcedência baseou-se na ausência de dotação orçamentária específica, conforme o Tema 864 do STF (RE 905.357/RR). Formou-se coisa julgada material.
7. A causa de pedir e o pedido das duas ações são idênticos. A mudança da via processual (cobrança ou obrigação de fazer) não altera a identidade jurídica da pretensão.
8. A coisa julgada individual impede que a parte aproveite decisão coletiva posterior, sob pena de violação à segurança jurídica e ao juiz natural. Precedentes do STJ.
9. O art. 104 do CDC não autoriza a prevalência automática do resultado coletivo quando o autor já obteve decisão individual definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de simultaneidade entre ação individual e ação coletiva impede a aplicação do art. 104 do CDC.” , “2. A coisa julgada formada na ação individual afasta a possibilidade de aproveitamento posterior da decisão coletiva sobre o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI, LIV e LV; CPC, arts. 502, 503 e 85, § 11; CDC, art. 104; L. Distrital no 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STJ, AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 29.11.2016.